Tribunal: STF
Processo: ARE 1329809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS QUE EXCEDEM O LIMITE LEGAL. LEGISLAÇÃO QUE VEDA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU TERCEIRIZADA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI FEDERAL 11.350/2014, LEIS COMPLEMENTARES 108/2005 E 46/2006. DIREITO DO RECLAMANTE AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA, INSTITUÍDO PELA LEI 183/2015. DEVER DE PAGAR. RECONHECIMENTO DA PRECARIEDADE DO CONTRATO LABORATIVO CONFERE DIREITO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA E DEPÓSITO DO FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS REFLEXOS SALARIAIS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS, COM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 22, XVI; 93, IX; e 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “a Colenda Turma Recursal violou de modo direto e literal os artigos 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição porque, d.m.v., entregou a prestação jurisdicional incompleta”. (eDOC 22, p. 12)



    Sustenta-se, que “Ao reformar a respeitável Sentença, condenando o Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal em detrimento à Lei Federal, sem embargo do respeito que lhe é devido, violou frontalmente os artigos 22, inciso XVI; 198, § 5º, da Constituição Federal.” (eDOC 22, p. 13) 



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do TJPR negou seguimento ao recurso, quanto à alegada violação do art. 93, IX, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, à luz do tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional.” (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional.” Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente